Tribunal: TJSP
Processo: 2265518-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-11
Data de publicação: 2021-07-11

Ementa:
ACIDENTE DE TRABALHO – Cumprimento de sentença – Concordância expressa do INSS com os cálculos apresentados pelo credor – Pedido ulterior de alteração dos parâmetros do cálculo em sede de resposta aos embargos de declaração da parte adversa – Impossibilidade – Afronta ao princípio da boa-fé, na modalidade venire contra factum proprium – Preclusão – Reconhecimento.

HONORÁRIOS

Ementa:
ACIDENTE DE TRABALHO – Cumprimento de sentença – Concordância expressa do INSS com os cálculos apresentados pelo credor – Pedido ulterior de alteração dos parâmetros do cálculo em sede de resposta aos embargos de declaração da parte adversa – Impossibilidade – Afronta ao princípio da boa-fé, na modalidade venire contra factum proprium – Preclusão – Reconhecimento.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Arbitramento em sede de embargos de declaração – Possibilidade – Recurso que se presta a repelir omissões indevidas, integrando-se a decisão – Omissão permitiria ao patrono, aliás, a propositura de ação autônoma – Ausência de preclusão para sua tempestiva inclusão no valor homologado em obediência ao título judicial.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Ação acidentária – Base de cálculo – Sumula 111 do STJ – Aplicação, mesmo após a entrada em vigor do CPC/2015 – Orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.